Tribunal: TJMT
Processo: 1022468-50.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022468-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (IMPETRANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. execução penal. detração. demora injustificada na apreciação de pedido. excesso de prazo. constrangimento ilegal. ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por não ter apreciado pedido de detração do período de prisão cautelar, em cumprimento de pena unificada em 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias, decorrentes de condenações por comércio ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, visando seja determinada a análise do pedido de detração.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para análise do pedido de detração do período de prisão cautelar.

III. Razões de decidir

1. “
Conquanto os prazos processuais não sejam peremptórios, carecendo de aferição do caso concreto, de acordo com suas peculiaridades, e apesar do fato de a lei não prever prazo determinado para a análise do pleito [...], certo é que a situação concreta demonstra manifesto malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo.
” (STJ, HC nº 301914/SP)

2. “
A análise de período de detração [...], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
” (TJMT, AgExPe nº 1028403-08.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida
para determinar ao Juízo da Execução Penal a análise acerca do pedido de detração do período de prisão cautelar,

em até 5 (cinco) dias.

Teses de julgamento
:

1. A demora injustificada na apreciação de pedido de detração penal configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando compromete a razoável duração do processo.

2. O Tribunal deve determinar que o Juízo da Execução Penal decida o pedido pendente, sem apreciar diretamente o mérito da detração, a fim de se evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 301914/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19.5.2016; TJMT, HC nº 1015571-40.2025.8.11.0000, Relatora: Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 22.7.2025; TJMT, AgExPe nº 1028403-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022468-50.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS

DR. EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA

PACIENTE(S):

VIRGILIO NUNES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VIRGILIO NUNES contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU nº 0000393-45.2013.8.11.0079), por não ter apreciado pedido de detração do período de prisão cautelar, em cumprimento de pena unificada em 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias, decorrentes de condenações por comércio ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação - arts. 12; 14 e 17, da Lei nº 10.826/03; arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06; art. 180, § 3º, do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

Os impetrantes sustentam que
“o requerimento foi protocolado em 28/06/2025 e, quase um ano depois, segue sem decisão”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requerem a concessão da ordem para que seja determinada
“à autoridade coatora que aprecie, em prazo certo, o pedido de detração referente aos autos 1353-74.2008.8.11.0079”
(ID 369688888), com documentos (ID 369688891 a ID 369695357).

O pedido liminar foi indeferido (ID 370029357).

O Juízo singular prestou informações (ID 371851385).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JUDICIAL EM DECIDIR PEDIDO DE DETRAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO EM OUTRO PROCESSO - INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS FOCADAS EM OUTRO ASPECTO DA EXECUÇÃO PENAL - EVIDECIADA A DESÍDIA JUDICIAL IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA ORDEM VISANDO DAR IMPULSO PROCESSUAL AO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - LENTIDÃO JUDICIAL QUE PODE IMPEDIR O RECONHECIMENTO DE BENEFÍCCIO (DETRAÇÃO PENAL) QUE ALTERE A SITUAÇÃO PRISIONAL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM VISANDO DAR O DEVIDO IMPULSO PROCESSUAL ACERCA DO PEDIDO DEFENSIVO NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 373102365)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos
de reclusão por comércio ilegal de arma de fogo
, praticado em 16.12.2017, com sentença definitiva em 27.8.2021
(Ação Penal 0000186-70.2018.8.11.0079);

-
13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão por associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, cometidos em 30.7.2021 e trânsito em julgado na data de 15.5.2023
(Ação Penal 1001022-21.2021.8.11.0079);

- 3 (três) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, praticados na data de 16.11.2005, com sentença trânsito em julgado em 13.4.2010 (Ação Penal 0001795-45.2005.8.11.0079).

Em 28.6.2025, o paciente requereu a detração do período de prisão cautelar referente ao processo nº 1353-74.2008.8.11.0079, Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (SEEU nº 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 151.1).

Em 15.7.2025, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal] manifestou-se favoravelmente à “
expedição de ofícios aos juízos indicados pela defesa no item 151, a fim de se apurar os períodos de detração informado
” (SEEU nº 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 154.1).

Em 21.11.2025, o paciente reiterou pedido de análise da detração relativo ao processo nº 1353-74.2008.811.0079 (SEEU nº 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 174.1).

Em 30.6.2026, novamente, o paciente requereu a apreciação do requerimento [detração do período de prisão cautelar].

O Juízo da Execução Penal prestou informações nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se dos autos que a defesa técnica peticionou em 28/06/2025, sustentando que o cálculo de pena não contabilizou corretamente os dias de remição do reeducando, apesar da comprovação das atividades laborativas, educacionais e cursos realizados, conforme documentação acostada aos autos. Aduziu, ainda, que o apenado permaneceu custodiado em outros processos no período de 11/01/2018 a 14 /05/2018, razão pela qual requereu o reconhecimento das remições pendentes, a expedição de ofícios aos juízos competentes para confirmação dos períodos de custódia e a realização da correspondente detração penal.

Instado a manifestar, o Ministério Público, em 15/07/2025, não se opôs ao requerimento defensivo de expedição de ofícios aos juízos competentes, a fim de apurar os períodos de custódia indicados para fins de detração. [...]

Ato contínuo, em 21/11/2025, a defesa técnica peticionou nos autos sustentando que permaneciam pendentes pedidos relacionados aos períodos de custódia em outros processos, nos quais o reeducando teria permanecido preso entre 12/12/2010 e 05/05/2012 e entre 11/01/2018 e 14/05/2018. Diante disso, requereu a expedição de ofícios aos juízos competentes para apuração dos referidos períodos de segregação e a consequente realização da detração penal.

Em manifestação subsequente, o Ministério Público ratificou e reiterou o parecer anteriormente apresentado nos autos, no qual não se opôs ao pedido defensivo de expedição de ofícios. [...]

Ato subsequente, em 21/01/2026, houve o cumprimento da referida decisão, ocasião em que foi expedido ofício ao Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, solicitando informações acerca do período em que o reeducando permaneceu preso preventivamente nos autos n.º 1353-74.2008.8.11.0079. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 371851385)

Pois bem.

Verifica-se que o pedido formulado pelo paciente [detração do período de prisão cautelar], na data de 28.6.2025, ou seja, há mais de 1 (um) ano, não foi analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o juízo da execução penal tem postergado qualquer impulso processual ou decisão sobre o referido pedido, limitando-se a informar que expediu ofícios ao juízo da comarca de Ribeirão Cascalheira solicitando informações, em janeiro de 2026
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 373102365)
.

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que “
conquanto os prazos processuais não sejam peremptórios, carecendo de aferição do caso concreto, de acordo com suas peculiaridades, e apesar do fato de a lei não prever prazo determinado para a análise do pleito [...], certo é que a situação concreta demonstra manifesto malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo
” (HC nº 301914/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19.5.2016).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“A demora injustificada na análise de pedido [...] configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o direito à razoável duração do processo.”
(HC nº 1015571-40.2025.8.11.0000, Relatora: Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 22.7.2025)

Todavia,
o Tribunal não deve suprimir a jurisdição de primeiro grau, sem oportunizar a correção e saneamento processual pelo Juízo singular, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“
A análise de período de detração [...], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
” (AgExPe nº 1028403-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026)

Assim sendo, impõe-se reservar a análise da matéria ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar ao Juízo da Execução Penal a análise acerca do pedido de detração do período de prisão cautelar referente aos autos nº 1353-74.2008.8.11.0079,

em até 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026